Tribunal: TJES
Processo: 0075697-78.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0075697-78.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CONCAPRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0075697-78.2012.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
CONCAPRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DOS PRAZOS DE SUSPENSÃO E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em 24/10/2012, visando à cobrança de crédito tributário de R$30.484,86, referente a débitos de IPTU. A sentença recorrida extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Inconformado, o exequente interpôs apelação sustentando não ter ocorrido a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da ausência de atos efetivos de constrição patrimonial após a ciência da Fazenda acerca da inexistência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando, após a suspensão do processo prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, o prazo prescricional volta a correr e se completa no curso da execução, sem que o exequente adote medidas efetivas de constrição.

Nos termos do art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei de Execuções Fiscais, o prazo de suspensão é de um ano, findo o qual, automaticamente, inicia-se a contagem do prazo prescricional aplicável, sendo desnecessário despacho judicial formal para tal contagem, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 567 e 571/STJ).

O Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação, reiterada no REsp nº 1.837.371/MG e na Súmula 314/STJ, de que o arquivamento decorrente do transcurso do prazo de suspensão é ato automático e que a ausência de intimação formal da Fazenda não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso concreto, restou comprovado que o Município teve ciência da não localização de bens da executada em 22/03/2018, data a partir da qual iniciou-se o prazo de suspensão de um ano. Após 22/03/2019, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos, sem que houvesse qualquer ato eficaz de constrição ou causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

A exceção de pré-executividade apresentada pela executada não tem o condão de suspender o curso do processo, tampouco de interromper o prazo prescricional.

Verificada a ausência de qualquer causa impeditiva da prescrição, a sentença que declarou a prescrição intercorrente está em conformidade com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante do STJ e do TJES.

Inexistindo condenação em custas e honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de despacho judicial formal.

A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial durante esse período configura a prescrição intercorrente.

A exceção de pré-executividade não suspende o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CPC/2015, art. 921, § 5º; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 567 e 571); STJ, REsp nº 1.837.371/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.11.2019, DJe 18.11.2019; Súmula 314/STJ; TJES, Apelação Cível nº 0000410-80.2010.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2022..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0075697-78.2012.8.08.0011

APELANTE
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA:
CONCAPRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuizou, em 24 de outubro de 2012,
Ação de Execução Fiscal
com o objetivo de cobrar o valor de R$30.484,86, devidamente corrigido, referente a débitos de IPTU.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

Inconformado, o exequente interpôs o recurso de apelação.

Pois bem.

A prescrição intercorrente, em Execução Fiscal, ocorre quando a prescrição anteriormente interrompida volta a correr no curso do processo, nele completando o seu prazo.

Acerca do tema a doutrina assevera que:

Depois de muito debate, o entendimento da jurisprudencia firmou-se no sentido de que a Fazenda Publica nao podia abandonar a execucao fiscal pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde, e claro, que a paralisacao durasse mais do que o quinquenio legal (JUNIOR THEODORO, Humberto. Lei de Execução Fiscal. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016).

É sabido que a paralisação do processo judicial por mais de cinco anos acarreta a chamada prescrição intercorrente, que hoje passou a ser matéria de conhecimento de ofício (art. 209, § 5º, do CPC). Pelo art. 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, se não localizados os bens penhoráveis do devedor, o juiz determina a suspensão da execução (
caput
); decorrido um ano sem que se encontrem os bens penhoráveis, os autos serão arquivados (§ 2º); não encontrados os bens e já tiver ocorrido o prazo prescricional, ouvido a Fazenda, o juiz decreta a prescrição intercorrente (§ 4º) (Harada, Kiyoshi. Direito financeiro e Tributário / Kiyoshi Harada. – 25. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016).

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos contados da data de sua constituição definitiva, como disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Nos termos do artigo 40 da Lei Federal nº 6.830/80:

Art. 40. O juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

[...]

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

[...]

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento REsp n.º 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu parâmetros de aplicação do artigo 40 e §§ da Lei de Execuções Fiscais, fixando as seguintes teses:

[...]
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)
:
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. [...]. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade
, de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário. 3) Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania,
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos.
Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. 4) Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0071407-35.2003.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.
2. Os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012. 3. Constitui entendimento das Cortes que a contagem do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução se inicia automaticamente, após a Fazenda Pública tomar ciência acerca da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou de bens de sua titularidade, passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001263-21.2012.8.08.0011, Magistrado: VÂNIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SUSPENSÃO OU ARQUIVAMENTO DO FEITO – CÔMPUTO QUE SE INICIA AUTOMATICAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que
os procedimentos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora
. No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente. 2. No presente caso, o apelante teve ciência da não localização de bens da apelada no dia 21/10/2010, data em que se iniciou, de forma automática, o prazo de 1 (um) ano de suspensão. Tal prazo se findou em 21/10/2011, iniciando a partir daí, o prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente de 05 (cinco) anos. Em 21/10/2016, após transcorridos os 05 (cinco) anos, verifico que não houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo sido, inclusive, o Município de Cachoeiro de Itapemirim intimado para se manifestar especificamente acerca da prescrição antes da prolatação da sentença recorrida. 3. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000410-80.2010.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Reafirmo, ainda, que a jurisprudência se pacificou no sentido de que “
é desnecessário o ato formal de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão, prescindindo de despacho que o efetive (Súmula 314/STJ) e de que não há como deixar de pronunciar a prescrição intercorrente, nos casos em que não encontrados bens penhoráveis para a satisfação do crédito, após o decurso do prazo quinquenal
” (REsp n. 1.837.371/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).

Do acima exposto, tem-se que a tese recursal do apelante, de que a prescrição intercorrente não se consumou, deve ser rejeitada.

Embora a Executada tenha apresentado exceção de pré-executividade após a sua citação (fls. 97/107 do volume 1 dos autos digitalizados), a Exequente obteve ciência da busca infrutífera de bens em 22/03/2018, data em que o Procurador Municipal teve acesso aos autos. A partir desse marco, iniciou-se o prazo de suspensão, que se findou em 22/03/2019, dando início à contagem do prazo prescricional de cinco anos.

A análise processual revelou que não houve ato efetivo de constrição patrimonial capaz de interromper o curso da prescrição após essa data. Desse modo, é forçoso concluir pela inércia do Município em relação à satisfação do débito.

É importante salientar que a exceção de pré-executividade não tem o condão de suspender o processo. Inexistindo diligências frutíferas por tempo suficiente para a configuração da prescrição intercorrente, a sentença que a reconheceu está em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante, motivo pelo qual deve ser mantida.

Não se vislumbra, também, que a demora no trâmite do processo
antes
da consumação da prescrição intercorrente tenha decorrido de razões que possam ser atribuídas unicamente ao Poder Judiciário.

Por fim, registro que não houve “
condenação em custas processuais e honorários, conforme disposto no art. 39, da Lei 6.830/80
”. Logo, inaplicável o art. 85, §11º, do CPC.

DO EXPOSTO
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação para manter a declaração de prescrição intercorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.